Tribunal: TJSP
Processo: 2094340-72.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Presidência da Seção de Direito Privado retorna os autos para reanálise nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Ausência de ofensa à coisa julgada. Agravados que devem receber os valores incluindo aqueles decorrentes do direito de participação na Telebrás. Art. 233, da Lei no 6.404/76; Súmula 371/STJ; Tema 667; REsp n.1.723.989/PR, REsp n. 1.671.482/PR;

Ementa:
Agravo de Instrumento. Presidência da Seção de Direito Privado retorna os autos para reanálise nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Ausência de ofensa à coisa julgada. Agravados que devem receber os valores incluindo aqueles decorrentes do direito de participação na Telebrás. Art. 233, da Lei no 6.404/76; Súmula 371/STJ; Tema 667; REsp n.1.723.989/PR, REsp n. 1.671.482/PR; REsp n. 1.698.580/SP; REsp n. 1.712.342/SP. ACÓRDAO MANTIDO.